Tribunal: TJDFT
Processo: 0809737-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA REVISADA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas do art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e fixou a pena definitiva em 25 dias de prisão simples com regime inicial semiaberto.
2. Consta da denúncia que no dia 1/8/2023, por volta das 19h40, na em via pública, Asa Norte – Brasília/DF, o réu, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 1 (uma) faca fora de casa ou das dependências desta, conforme ID 71112682 – pág. 3.
3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta: i) a não comprovação da materialidade delitiva diante da ausência de laudo pericial; ii) divergência nos depoimentos dos policiais; iii) a atipicidade da conduta, pois o dispositivo que supostamente incorreu o apelante não foi regulamentado; iv) aplicação do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em analisar a existência de tipicidade na conduta perpetrada pelo apelante, assim como se a dosimetria da pena obedeceu as diretrizes fixadas pela legislação e pelos Tribunais Superiores.
III. Razões de decidir
5. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP; a matéria encontra-se pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
6. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: Acórdãos 1308859 e 1607453.
7. Na hipótese sob julgamento, o réu trazia consigo arma branca do tipo “faca”, instrumento este potencialmente lesivo, não havendo dúvidas sobre a prática da contravenção penal em tela; a autoria e a materialidade delitiva podem ser extraídas do Registro da Atividade Policial no 133831-2024, pelo auto de apreensão da faca encontrada em poder do acusado, pelo laudo de perícia criminal da faca apreendida, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas, os policiais Dayana Parga de Oliveira e Murilo Peres de Araújo, assim como pelo interrogatório em juízo do acusado.
8. Não se sustenta a tese de absolvição por ausência de prova técnica quanto à faca utilizada, pois foi realizada perícia que atestou a eficiência e a lesividade do objeto.
9. Os depoimentos dos policiais são uníssonos quanto à existência da materialidade e autoria delitivas; o STJ possui entendimento assente de que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos (AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022).
10. Princípio da insignificância; não cabe a aplicação dos vetores utilizados para o reconhecimento da atipicidade penal com base na aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois a conduta descrita nos autos, como já dito, se amolda perfeitamente no tipo penal previsto no art. 19 da LCP; encontra-se justificada a movimentação do judiciário para a punição da conduta descrita na peça acusatória.
11. Possibilidade de revisão de ofício, em benefício do réu, da dosimetria penal, em observância ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal, assim como o equívoco na sentença. Precedentes Acórdãos n. 1871862, 1812766 e 1668958.
IV. Dispositivo
12. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença condenatória revisada de ofício em benefício do Réu para que o Apelante seja condenado como incurso nas penas do art. 19 da LCP à pena de 21 (vinte e um) dias de prisão simples.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25-10-2024.